Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709911-03.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença (Id 44319986) proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido pelo ora apelante em face do Distrito Federal, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto n. 20.910/1932, ante a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Eis o teor da sentença recorrida: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação originária em trâmite sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000 (Processo de conhecimento físico tombado sob o número 59.888/96), de origem da c. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ora executado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por meio da petição de ID 136999014, ocasião em que arguiu a prescrição da pretensão deduzida na exordial do presente cumprimento de sentença. No mérito, alegou excesso de execução. O exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 140359288, oportunidade em que alegou a não ocorrência da prescrição, sob a assertiva de aplicação da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo no 880 do STJ. No mérito, aduziu a inexistência de excesso de execução, pugnando, em consequência, pela homologação dos valores descritos na exordial. É o breve relato. DECIDO. Ao que se colhe, na forma sobredita, a pretensão da parte exequente está fundada no título judicial constituído pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, Processo Eletrônico no 0001096-21.1999.8.07.0000 (Processo de conhecimento físico tombado sob o número 59.888/96), cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Emerge dos documentos que instruem o feito originário, especialmente os constantes dos autos no 2009.01.1.134432-0, que o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 26/08/2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Com efeito, em que pese o silêncio da parte exequente neste feito quanto à existência de discussão pendente sobre a matéria, percebe-se que a questão acerca da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar restou decidida pelo Juízo de primeiro grau nos autos no 2009.01.1.134432-0, o qual reconheceu “a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”. No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo e. TJDFT em sede de apelação, cujo acórdão restou assim assentado: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2. Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o ‘prazo da ação’ (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito.‘In casu’, a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exeqüendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) No caso, levada a questão à apreciação pela Corte de Cidadania nos autos do REsp no 1.301.935/DF, restou estabelecido em sede de julgamento do recurso a efetiva ocorrência da prescrição, inclusive, sendo destacada a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 880/STJ, estando atualmente os autos aguardando decisão sobre os embargos de divergência. Destaco os acórdãos até então proferidos pelo c. STJ no bojo do aludido recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido; PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradição. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Embargos de declaração rejeitados. Nesse contexto, o que se percebe do acima disposto é que a tese trazida pelo exequente a fim de obstar o reconhecimento da prescrição no bojo destes autos restou afastada por entendimento firmado, inclusive, como dito, no âmbito do c. STJ, o que impede o prosseguimento deste cumprimento de sentença individual. Frise-se, por oportuno, que em entendimento recente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo a qual o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar pois, o entendimento é que o prazo prescricional para a pretensão executória é único (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022). O ministro Sérgio Kukina salientou que o citado precedente só pode ser excepcionado nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação. Ora, tanto o Juízo prolator do título judicial exequendo, quanto e. TJDFT e o c. STJ já se manifestaram pela não aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ no âmbito da execução coletiva, não havendo motivos para que tal entendimento não seja aplicado no presente cumprimento individual oriundo da mesma sentença coletiva. Destarte, se o feito principal se encontra fulminado pela prescrição, a fortiori o feito em tela, que deflagrado mais de duas décadas depois da ocorrência do trânsito em julgado da sentença coletiva. Sabe-se que o prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme disposto no Decreto no 20.190/32, razão pela qual vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na exordial, uma vez que, como dito alhures, deflagrado mais de duas décadas após o trânsito em julgado do feito coletivo. Por fim, esclareço que os embargos de divergência pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1301935/DF) não possuem efeito suspensivo, motivo pelo qual não há impedimento para o reconhecimento da prescrição da pretensão contida na peça vestibular do feito em epígrafe. Diante do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO levantada pelo DISTRITO FEDERAL e, em consequência, julgo extinto o feito em epígrafe, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão veiculada na peça exordial, com esteio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: 1) dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3) cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 4) três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 5) um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 44319990), foi proferida sentença rejeitando os aclaratórios (Id 44319994). Inconformado, interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 44319997), alega, após breve relato dos fatos, não estar o presente cumprimento individual de sentença coletiva vinculado ao que restou decidido no julgamento do REsp. n. 1.301.935/DF, uma vez que, além de não ter havido o trânsito em julgado, o referido acórdão foi proferido nos autos de execução coletiva por ele ajuizada. Afirma, assim, que “apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os ora Exequentes optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva, por se tratar de direito individual homogêneo”. Sustenta, com esteio nos arts. 97 e 104 do CDC, a inexistência de litispendência entre a execução coletiva e o presente feito, ainda que tenham por objeto o mesmo título executivo judicial, porquanto diversas as partes, os pedidos e a causa de pedir. Cita doutrina e julgados do STF nesse sentido. Afirma ser aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos do tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para a propositura de execuções fundadas em títulos executivos judiciais transitados em julgado até 17/3/2016, quando ainda vigente o CPC/1973, em hipóteses em que o ajuizamento do feito executivo dependesse da apresentação de documentos pelo devedor, de modo que o início do referido prazo se daria em 30/6/2017 e o seu término ocorreria em 30/6/2022. Assevera preencher o caso ora em análise os requisitos para a incidência da supracitada modulação de efeitos, porquanto, além do trânsito em julgado da sentença coletiva objeto da presente execução ter se verificado em 10/3/2000, dependia o sindicato, para requerer o cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras. Discorre sobre a discussão travada nos autos da execução coletiva acerca da necessidade de apresentação de documentos pelo Distrito Federal. Defende a inocorrência da prescrição da pretensão executória, porquanto distribuída a presente execução individual dentro do lapso temporal estipulado na modulação de efeitos do tema 880 do STJ, qual seja, 5 anos, contados a partir de 30/6/2017. Menciona precedentes. Aponta serem exorbitantes os honorários de advogado fixados pela sentença recorrida, porquanto arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, perfazendo até então o montante de R$ 70.974,75 (setenta mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), o que evidencia estar em descompasso com os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC. Ressalta ser necessária a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na estipulação da referida verba honorária sucumbencial, razão pela qual entende pelo seu arbitramento segundo a regra da equidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC. Traz à colação doutrina e jurisprudência deste e. TJDFT que entende abonar a sua tese. Ao final, requer: a) o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, afastando-se a prescrição mediante reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF; b) Sucessivamente, o que se admite em atenção ao princípio da Eventualidade, requer a reforma parcial da r. decisão para fins de aplicar a fixação dos honorários de sucumbência pela equidade, nos termos da fundamentação acima apresentada. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 44319998 e 44319999). Em contrarrazões (Id 44320005), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. No despacho de Id 48998794, converti o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes recorrente e recorrida oportunidade para, querendo, manifestarem-se sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Manifestação do Sindicato no Id 49587788 requerendo o prosseguimento do feito e subsidiariamente a suspensão do processo. Ao Id 49681352, apresentou o Distrito Federal petição em que postula pelo prosseguimento do feito. É o relato do necessário. Decido. Malgrado os autos tenham sido incluídos na 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/08 até 16/08/2023) (Id 49309149), havendo pedido de inclusão em sessão presencial pelo Sindicato apelante (Id 49514829), em melhor análise do caso, foi verificada a necessidade de retirada de pauta e suspensão do curso processual pelos motivos a seguir delineados. Conforme relatado, trata-se cumprimento individual de sentença coletiva apresentado de forma fracionada pelo ente sindical em razão do êxito na ação coletiva n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento. A sentença transitou em julgado em 10 de março de 2000. Ainda no ano 2000, quando operado o trânsito em julgado, o Sindicato ajuizou ação de execução de obrigação de fazer, a qual, distribuída sob o n. 59.897-3/2000, foi manejada para compelir o Distrito Federal a cumprir a obrigação de mensalmente fornecer os tíquetes refeição. No que concerne à obrigação de pagar as parcelas vencidas e não quitadas relativas ao benefício alimentação, somente em 8/7/2009 veio a se ajuizado o cumprimento coletivo de sentença, distribuído sob o n. 2009.01.1.134432-0 (Numeração Única do Processo (CNJ): 0005858-28.2009.8.07.0001), para obrigar o Distrito Federal a efetuar o pagamento desses valores. Conforme documentos reunidos aos autos n. 2009.01.1.134432-0, em primeira instância foi extinto o cumprimento de sentença coletivo instaurado para pagamento de quantia certa atinente ao somatório das parcelas vencidas, porque reconhecida a prescrição do direito assim postulado, nos termos do art. 269, IV, CPC/73 (art. 487, II, CPC/15). A sentença de extinção foi mantida por este TJDFT no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato, 20090111344320APC - (0134432-69.2009.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), com acórdão assim ementado: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exeqüendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) Interposto recurso especial contra referido acórdão o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.301.935/DF, confirmou o julgado de segunda instância que reconhecera a ocorrência da prescrição e assentou a inaplicabilidade ao caso concreto do Tema 880/STJ, conforme ementas a seguir transcritas, as quais atinem, respectivamente, ao REsp n. 1.301.935/DF e aos embargos de declaração a ele opostos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.336.026/PE. TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Inaplicabilidade à hipótese do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, em precedente submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 880). III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradição. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Embargos de declaração rejeitados. O Sindicato, inconformado com a decisão colegiada proferida no REsp 1.301.935/DF, que afirmou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva manejada em Execução Coletiva, interpôs Embargos de Divergência, ainda pendentes de julgamento. Esse o contexto em que inserido o presente recurso. Pois bem, ao intento de evitar a prolação de decisões contraditórias em demandas como a ora em curso, que é similar a inúmeras outras, todas relativas a situações idênticas atinentes a integrantes de um determinado grupo sindical, por impositivo de racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, mister que o presente cumprimento individual aguarde o julgamento do paradigma decisório a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Imperativo aguardar o efetivo trânsito em julgado da decisão que acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão executória da execução coletiva, uma vez que o entendimento a ser firmado pelo c. STJ na execução coletiva impreterivelmente afetará o cumprimento individual de sentença em curso no juízo de origem. De fato, as razões de decidir ali adotadas servirão de modelo de julgamento para o procedimento executivo em curso na primeira instância deste Tribunal de Justiça. A prosseguir a demanda executiva, como pretende o apelante, e de modo a não afrontar os princípios da igualdade das decisões judiciais - pois necessário evitar que a casos análogos sejam dadas soluções diferentes - e da segurança jurídica, inevitável será confirmar a tese de que operada a prescrição. Assim o afirmo porque o presente cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado em 27/6/2022, após o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que teve como termo inicial a data de 10/3/2000, quando transitou em julgado a sentença coletiva exequenda. Enfim, salvo entendimento contrário do c. STJ, Corte de Vértice guardiã da legislação infraconstitucional e das normas fundamentais que a orientem, a quem constitucionalmente atribuída a função de orientar a escorreita interpretação da Lei segundo valores constitucionais, outra solução jurídica não poderá ser dada à situação processual revelada no presente recurso diante da clara e inequívoca ocorrência da prescrição quinquenal para o caso concreto, visto que inexistente causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Mister recordar que para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 1o do Decreto 20.910/1932. Dito lapso de tempo se aplica tanto às pretensões deduzidas em demandas de conhecimento, quanto às demandas executivas, consoante orientação expressa no Enunciado 150 do e. Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece: “a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação”. No que concerne à interrupção do lapso prescricional, importa considerar a regra posta no art. 9o do Decreto 20.910/1932 que prevê: a “prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Merece atenção, ainda, orientação dada pelo enunciado 383 da súmula de jurisprudência do e. STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Concretamente, regular andamento somente poderá ter a demanda executiva individual manejada pelo apelante se o Superior Tribunal de Justiça, no exercício da função de definir o sentido do direito federal infraconstitucional, atribuir sentido ao direito que altere o entendimento firmado de que ocorreu a prescrição da pretensão executiva para a execução coletiva. Se opção interpretativa justificada por argumentos racionalmente aceitáveis vier a firmar o STJ para afastar a prescrição já afirmada pelo reconhecimento da existência de causa interruptiva da prescrição quinquenal, poderão ser afastados os efeitos deletérios do tardio ajuizamento, pelo ora recorrente, de processo judicial para exercício da pretensão satisfativa individual do direito que foi reconhecido aos seus substituídos por sentença coletiva. Unicamente se mudança de entendimento houver no STJ, poder-se-á considerar que o lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo, isto é, da data de trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Assim, embora assente que o trâmite de execução coletiva não configura, por si só, prejudicial externa capaz de fundamentar a suspensão da demanda executiva individual, por serem demandas autônomas e independentes, para o caso concreto identificada está situação diversa que, por suas especificidades, demonstra haver prejudicialidade externa pela induvidosa dependência de julgamento do REsp 1.301.935/DF. Lembro que o art. 313, V, “a”, do CPC, autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outro processo, sendo essa, justamente, a hipótese dos autos. A hipótese sub judice, por suas particularidades, encerra circunstâncias que atendem aos requisitos legais justificadores da suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com o que cumpre ao magistrado, pelo uso de seu poder geral de cautela, ordenar o sobrestamento do feito, dada a alta probabilidade de ser mantido entendimento que certifica estar operada a prescrição da pretensão deduzida em execução coletiva. Nesse mesmo sentido, destaco julgados deste c. Tribunal de Justiça em demandas similares à ora em julgamento e nos quais, por unanimidade, houve determinação, de ofício, de sobrestamento do cumprimento individual da mencionada sentença coletiva, até julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PREDUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. 2. No caso, ainda que não tenha havido determinação para que o Sindicato Autor se manifestasse especificamente sobre a questão da ilegitimidade ativa, ele discorreu sobre esse tema em diversos trechos na peça exordial ao expor a sua condição de substituto processual. Além disso, a aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. 3. A despeito de o requerimento de Cumprimento de Sentença ter sido ajuizado pelo Sindicato que promoveu a demanda coletiva na qual restou formado o título executivo judicial, a presente pretensão executiva não se refere de forma indistinta a toda a categoria, mas a interesses individuais de natureza divisível, uma vez que as partes discutem os direitos de cada substituído, com valores específicos indicados na exordial. 4. No caso, verifica-se cabível a insurgência do Autor, visto se tratar de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, promovida pelo Sindicato, na condição de substituto processual de alguns beneficiados, e não de toda a categoria, nos termos do art. 8o, III, da CF. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, examinando a legitimidade extraordinária dos Sindicatos, fixou entendimento com Repercussão Geral (Tema no 823), no sentido de que eles (Sindicatos) podem defender os direitos individuais dos sindicalizados nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 6. Deve ser mantida a competência do d. Juízo que recebeu o feito por meio da distribuição aleatória, nos termos da jurisprudência do c. STJ (Tema no 723) e deste TJDFT, nos termos do artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria. 7. No julgamento do REsp no 1.301.935/no DF, no bojo da Execução Coletiva do mesmo título judicial objeto do presente Cumprimento Individual, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo 880, e, por conseguinte, entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva. 8. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo aptos a fundamentar a suspensão cautelar do presente Cumprimento Individual, na origem, com base no poder geral de cautela do magistrado (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, "a"), tendo em vista que a decisão definitiva do c. STJ no EREsp no 1.301.935/DF deverá ser aplicada ao presente feito, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes, um para a execução coletiva e outro para a execução individual da mesma sentença coletiva. 9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada. Determinada a suspensão do processo, na origem. (Acórdão 1644410, 07101552920228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.301.935/DF. CABÍVEL. ART. 313, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. De acordo com o inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou tese no sentido de que a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. 2.1. Por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.301.935-DF, interposto nos autos cumprimento coletivo de sentença n. 2009.01.1.134432-0, que tem por objeto o mesmo título judicial que ampara o cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu que: (i) seriam totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e) e, enquanto aguardava a entrega de tais dados, o Sindicato permaneceu inerte por mais de 4 (quatro) anos; e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. 3. No intento de evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial, tendo em vista que a questão da prescrição é aplicável tanto à execução coletiva quanto aos cumprimentos de sentença propostos individualmente pelos beneficiários e ainda não se encontra definitivamente solucionada no Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível e razoável a suspensão do processo nos termos do artigo 313, V do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado do Resp 1.301.935/DF. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682791, 07010062920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT,1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1301935/DF. PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIAL EXTERNA. CARACTERIZADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, a, ambos do Código de processo Civil. 2. Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão da liquidação individual da sentença coletiva em razão da pendência do julgamento do REsp no 1301935/DF, que reconheceu a prescrição da pretensão executória na ação coletiva. 3. No caso, a questão da prescrição da pretensão executória de ação coletiva, pendente de julgamento, mostra-se intrinsicamente interligada ao mérito da liquidação individual da sentença coletiva, ao abarcar a mesma situação de direito material. 4. Reconhecida a prejudicialidade externa, o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp no 1301935/DF se mostra medida impositiva para obstar decisões contraditórias e conflitantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1680727, 07361769620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o poder geral de cautela do magistrado que o autoriza a suspender a tramitação de processos, notadamente para aguardar o trânsito em julgado de decisão judicial que pode gerar consequências ao cumprimento de sentença em trâmite, há farta jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEI No 8.437/92. MEDIDA EMINENTEMENTE CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7-STJ. 1 - A suspensão da execução de sentença proferida em ação civil pública nada mais é do que uma medida cautelar, em prol da coletividade, cuja aferição, por isso mesmo, tem, em última razão, necessariamente, que passar pela análise dos requisitos próprios, ou seja, plausibilidade do direito e perigo da demora, que não se submetem ao extraordinário crivo do STJ, ut súmula 7-STJ. 2 - Recurso não conhecido.” (REsp 445.899/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 02/12/2002, p. 394 – Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem adotou entendimento coincidente com a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a suspensão do processo, para garantia do seu resultado útil, com fulcro no poder geral de cautela do julgador. 3. Não é possível examinar na presente via os critérios que determinaram a suspensão do processo, pelo exercício do poder geral de cautela do julgador, em virtude da inadmissibilidade do reexame de matéria de fato em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. O recurso especial trouxe alegação ofensa a fundamento legal não utilizado pelo acórdão recorrido, demonstrando a ausência de prequestionamento e a fundamentação deficiente da pretensão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022. – Grifou-se) Enfim, conforme dispõe o art. 313, V, a, do CPC, o processo executivo deve ser sobrestado até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF. Nada a prover no momento com relação ao pedido contido na petição Id 49514829 do apelante de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. À vista das considerações acima: i) determino a exclusão do processo da pauta de julgamento; ii) SUSPENDO, de ofício, a marcha do presente recurso pelo prazo não excedente ao limite fixado no art. 313, § 4o, do CPC. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF. Oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora